Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0742150-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança das tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão - TUSD/TUST e demais encargos setoriais da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; impedir as medidas de cobrança, de cadastro nos órgãos de proteção ao crédito e de negativa de expedição da certidão de regularidade fiscal por este motivo. Nas razões recursais, o agravante alega que o tema é controvertido e está afetado pela sistemática dos recursos repetitivos no c. STJ, pendente de julgamento. Afirma que "a Súmula 391 reconhece que outros componentes tarifários que não só a tarifa de energia elétrica pode integrar a base de cálculo do ICMS Energia Elétrica". Invoca a possibilidade de tumulto processual, considerando que estes valores serão cobrados em cumprimento de sentença ou mediante a interposição de execução fiscal. Destaca a possibilidade de eventual ressarcimento do montante recolhido no curso da demanda e no quinquênio anterior ao seu ajuizamento. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pretende a cobrança do ICMS com a base de cálculo regida pela legislação tributária, como também a suspensão do processo nos termos da decisão proferida pelo STJ no ERESP 1163020/RG. O preparo não foi realizado, porquanto o agravante possui isenção legal. É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017 do CPC e ter a hipótese vertente previsão no artigo 1.015, inciso I, do "Codex" processual. No que se refere à liminar, é necessário consignar que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante o artigo 1.019, inciso I, do CPC, desde que atendidos os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC. O processo principal refere-se a ação declaratória com repetição de indébito ajuizada para excluir da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica a TUSD - tarifa de uso dos sistemas de distribuição; a TUST - tarifa de uso dos sistemas e os demais encargos setoriais. Com efeito, o douto magistrado "a quo" determinou que a Administração Pública se abstenha de realizar a cobrança de valores devidos pela empresa agravada na forma por esta requerida. Em verdade, a antecipação da tutela de urgência concedida na origem acaba por esgotar parte do objeto do processo originário, em ofensa ao artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992. Noutro giro, a decisão proferida no EREsp 1.163.020/RS - Tema 986 atribuiu efeito suspensivo aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do tema em debate, como orientam os artigos 313, inciso VIII e 1.037, inciso II, 1.059, todos do CPC. Em conclusão, tem-se que ausente plausibilidade na exclusão, determinada em um juízo de cognição sumária, das parcelas de TUST, TUSD e encargos setoriais da base de cálculo do ICMS relativo ao fornecimento de energia elétrica (EDcl no AgInt no REsp 1687596/ SP, Rel.: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe: 20/08/2018). No tocante ao perigo de dano, é possível afirmar que a ordem judicial pode gerar lesão grave incerta ou de difícil reparação ao ente federativo, na medida em que representa nítido prejuízo ao Erário (Acórdão: 1230191, Primeira Turma Recursal, Rel.: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, PJe: 28/02/2020). Neste cenário, consideram-se presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência postulada pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo "a quo". Ficam dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para ciência. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator